Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO CONSTATADA: DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES DOS MESES PAGOS E AINDA NÃO UTILIZADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada, concernente ao pedido de devolução proporcional dos valores pagos e ainda não utilizados, tendo em vista ter sido efetuado o pagamento integral do plano contratado.
II. Constatada a alegada omissão (não impugnada pela parte embargada), é de serem acolhidos os aclaratórios, para condenar a empresa à restituição proporcional dos valores concernentes aos meses pagos e ainda não utilizados, mantida a determinação de cumprimento da oferta (parcelamento do plano de R$ 718,76 em 12 parcelas).
III. Embargos conhecidos acolhidos, nos moldes do item II da ementa.